Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PREVENÇÃO. MUTUÁRIO. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Conquanto subsistentes descontos na conta corrente de titularidade do consumidor em montante substancial, não restando evidenciado que suplantam o equivalente ao denominado “margem consignável” se cotejados com os rendimentos que percebe, a constatação ilide a verossimilhança da argumentação desenvolvida, deixando carente de plausibilidade o direito invocado, a par da subsistência de alegações que tangenciam a realidade, obstando a concessão de tutela provisória volvida à limitação dos decotes vigorantes.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.